Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREÇO AJUSTADO QUANTO AO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E EM CASO DE ÊXITO NA DEMANDA. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em contrato de prestação de serviços advocatícios, a relação estabelecida entre as partes não ostenta natureza consumerista e se rege pelos ditames do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).
2. Nos termos dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 784, XII, do CPC, o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios consiste em título executivo. Entretanto, a execução do reportado contrato condiciona-se à demonstração da efetiva prestação de serviços contratados.
3. No caso, as partes pactuaram o pagamento de verba honorária a título de prestação de serviços de acompanhamento processual pelo causídico, bem como a título de êxito na demanda. Assim, tendo em vista a previsão expressamente disposta no instrumento contratual ao qual as partes anuíram, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios referentes ao êxito obtido pelo contratante, conjuntamente com a comprovação de efetiva prestação de serviços pelo advogado, goza dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.